Tribunal: TJSP
Processo: 1010912-16.2017.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Ação de rescisão contratual c/c indenização por danos morais – Compromisso de compra e venda de bem imóvel – Loteamento irregular – Impossibilidade de comercialização antes da regularização do empreendimento – Reconhecimento – Inteligência dos arts. 37 e 50, ambos da Lei 6.766/1979 – Restituição integral – Cabimento – Impugnação ao benefício da justiça gratuita concedido à autora –

Ementa:
Ação de rescisão contratual c/c indenização por danos morais – Compromisso de compra e venda de bem imóvel – Loteamento irregular – Impossibilidade de comercialização antes da regularização do empreendimento – Reconhecimento – Inteligência dos arts. 37 e 50, ambos da Lei 6.766/1979 – Restituição integral – Cabimento – Impugnação ao benefício da justiça gratuita concedido à autora – Ausência de elementos suficientes para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência – Art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC – Benefício mantido – Danos morais não configurados – Descumprimento contratual que não enseja o pagamento de indenização por danos morais – Ausência de comprovação de ato depreciativo ou desabonador, ou de efetivas consequências na esfera moral e material – Inobservância do artigo 373, I do CPC – Transtornos causados à autora que são meros dissabores do cotidiano que não ensejam dano moral – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 – Assento Regimental no 562/2017, artigo 23.
Recursos não providos.